Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702501-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA GOMES VASCONCELOS APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta por JESSICA GOMES VASCONCELOS (ID no 14253849), em face da sentença de ID no 14253847, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Recurso sem preparo, por conta da gratuidade concedida. Contrarrazões no ID de no 14253852. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito à conclusão. Em Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator